Tribunal: TJSP
Processo: 1500314-46.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Provimento parcial do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos e perícia. Pode-se atribuir a tentativa de roubo, em concurso, a corrupção de menores, ambos em concurso formal, e a adulteração de sinal identificador, tudo em concurso material, ao apelante.
3-) As penas, respeitando o entendimento da digna

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Provimento parcial do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos e perícia. Pode-se atribuir a tentativa de roubo, em concurso, a corrupção de menores, ambos em concurso formal, e a adulteração de sinal identificador, tudo em concurso material, ao apelante.
3-) As penas, respeitando o entendimento da digna Magistrada, merecem pequeno reparo. Na primeira fase, as penas-base do roubo, adulteração e corrupção de menores ficam no mínimo, pois o recorrente é primário, tem bons antecedentes, o resultado e consequências dos delitos foram normais, com culpa no limite do esperado, logo, respectivamente, têm-se quatro (4) ano de reclusão e dez (10) dias-multa; três (3) anos de reclusão e dez (10) dias-multa e um (1) ano de reclusão. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, quanto ao roubo, pela existência de uma causa de aumento, concurso de agentes, aumenta-se a pena de 1/3, tendo-se cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. Pela tentativa, com consumação intermediária, pois não ocorreu pela atitude corajosa da vítima, de reagir ao assalto, quando a motocicleta estava com os dois ocupantes ao lado do carro, sendo que o apelante anunciou o roubo e o garupa, menor, tirava o simulacro da cintura, reduzo a sua pena de 1/2, tendo-se dois (2) anos e oito (8) meses de reclusão e seis (6) dias-multa. A corrupção de menores fica no mesmo patamar, ou seja, um (1) de reclusão. Devido ao concurso formal, roubo e corrupção, pois mais de um crime foi praticado por uma ação, pelo menos dois, inexistindo crime único, aumento a pena da infração penal do roubo tentado de 1/6 ("O critério numérico dos crimes concorrentes é o que se recomenda na majoração da pena, restrita à aflitiva do concurso formal." (RT 604/396), tendo-se, três (3) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão e seis (6) dias-multa. O crime de adulteração fica em três (3) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Pelo cúmulo material chega-se a seis (6) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-multa. O valor do dia-multa é mínimo, pela aparente situação econômica precária do apelante, com atualização conforme o art. 49, § 2o, do Código Penal.
4-) O regime de pena não poderia ser outro, senão o fechado. Ele é o único adequado para obter as finalidades da sanção penal, pelas circunstâncias em que realizados os crimes de roubo, adulteração e corrupção de menores. O roubo foi praticado da forma clássica e a intimidar a população, ou seja, durante a tarde, numa moto, com o apelante piloto e o menor com o simulacro, abordando-se condutor em seu carro. O veículo, motocicleta, tinha sido previamente preparado para não ser identificado ou dificultar tal proceder, com colocação de fita adesiva no último número da placa. O apelante denota frieza, ousadia e periculosidade na execução da infração penal, envolvendo pessoa de tenra idade para consecução do lucro fácil. O recorrente mostra desajuste na conduta social, pois não quer conviver em paz na sociedade. Tampouco respeita as Autoridades Constituídas, desafiando o sistema de segurança pública.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
6-) Recurso preso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500314-46.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
BRUNO GOMES DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, para
diminuir-se a pena para seis (6) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão, regime
inicial fechado, e dezesseis (16) dias-multa, subsistindo, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500314-46.2019.8.26.0537 - 5a Vara Criminal de São Bernardo do Campo- Voto no 1495
2
VOTO No 1495
Apelação Criminal no 1500314-46.2019.8.26.0537
Comarca: 5a Vara Criminal de São Bernardo do Campo
Juíza de Direito: doutora Daniela de Carvalho Duarte
Apelante: Bruno Gomes do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Provimento parcial do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral,
documentos e perícia. Pode-se atribuir a tentativa de roubo, em concurso, a corrupção de
menores, ambos em concurso formal, e a adulteração de sinal identificador, tudo em
concurso material, ao apelante.
3-) As penas, respeitando o entendimento da digna Magistrada, merecem
pequeno reparo. Na primeira fase, as penas-base do roubo, adulteração e corrupção de
menores ficam no mínimo, pois o recorrente é primário, tem bons antecedentes, o resultado e
consequências dos delitos foram normais, com culpa no limite do esperado, logo,
respectivamente, têm-se quatro (4) ano de reclusão e dez (10) dias-multa; três (3) anos de
reclusão e dez (10) dias-multa e um (1) ano de reclusão. Na segunda fase, não há atenuantes
ou agravantes. Na terceira fase, quanto ao roubo, pela existência de uma causa de aumento,
concurso de agentes, aumenta-se a pena de 1/3, tendo-se cinco (5) anos e quatro (4) meses de
reclusão e treze (13) dias-multa. Pela tentativa, com consumação intermediária, pois não
ocorreu pela atitude corajosa da vítima, de reagir ao assalto, quando a motocicleta estava
com os dois ocupantes ao lado do carro, sendo que o apelante anunciou o roubo e o garupa,
menor, tirava o simulacro da cintura, reduzo a sua pena de 1/2, tendo-se dois (2) anos e oito
(8) meses de reclusão e seis (6) dias-multa. A corrupção de menores fica no mesmo patamar,
ou seja, um (1) de reclusão. Devido ao concurso formal, roubo e corrupção, pois mais de um
crime foi praticado por uma ação, pelo menos dois, inexistindo crime único, aumento a pena
da infração penal do roubo tentado de 1/6 (“O critério numérico dos crimes concorrentes é o
que se recomenda na majoração da pena, restrita à aflitiva do concurso formal.” (RT
604/396), tendo-se, três (3) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão e seis (6) dias-multa.
O crime de adulteração fica em três (3) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Pelo cúmulo
material chega-se a seis (6) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-
multa. O valor do dia-multa é mínimo, pela aparente situação econômica precária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500314-46.2019.8.26.0537 - 5a Vara Criminal de São Bernardo do Campo- Voto no 1495
3
apelante, com atualização conforme o art. 49, § 2o, do Código Penal.
4-) O regime de pena não poderia ser outro, senão o fechado. Ele é o único
adequado para obter as finalidades da sanção penal, pelas circunstâncias em que realizados
os crimes de roubo, adulteração e corrupção de menores. O roubo foi praticado da forma
clássica e a intimidar a população, ou seja, durante a tarde, numa moto, com o apelante
piloto e o menor com o simulacro, abordando-se condutor em seu carro. O veículo,
motocicleta, tinha sido previamente preparado para não ser identificado ou dificultar tal
proceder, com colocação de fita adesiva no último número da placa. O apelante denota
frieza, ousadia e periculosidade na execução da infração penal, envolvendo pessoa de tenra
idade para consecução do lucro fácil. O recorrente mostra desajuste na conduta social, pois
não quer conviver em paz na sociedade. Tampouco respeita as Autoridades Constituídas,
desafiando o sistema de segurança pública.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-
se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente,
sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta
pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal,
que tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme
noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem
ocorrendo. Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir,
apenas contribuir para a individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose
mais eficaz.
6-) Recurso preso.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 273/275
O apelante, Bruno Gomes, foi condenado à pena de sete (7) anos, um (1)
mês e dez (10) dias de reclusão, com regime inicial fechado, além do pagamento de
vinte e dois (22) dias-multa, como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, c/c o art. 14,
inciso II, ambos do Código Penal, em concurso formal, art. 70 do Código Penal, com
o art. 244-B, "caput", da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente –
ECA), tudo em concurso material, art. 69 do Código Penal, com o art. 311 do
Código Penal, porque em data e horário incertos, antes, porém, das 16:40 horas, do dia
13.2.2019, em São Bernardo do Campo, adulterou sinal identificador de veículo
automotor, emplacamento da motocicleta Honda/CG, 150, Titan, Ks, previamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500314-46.2019.8.26.0537 - 5a Vara Criminal de São Bernardo do Campo- Voto no 1495
4
ajustado e com unidade de desígnios e propósitos com o menor Hugo da Silva, pois
mudaram a combinação alfanumérica das placas do motociclo, com fita adesiva, tipo
isolante, para mudar de "9" para "8" o final da numeração (DTF-3739 para DTF-3738),
e, no dia 13.2.2019, em torno das 16:40 horas, na Rua Costa Aguiar, altura do no 77,
Jordanópolis, São Bernardo do Campo, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça
exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, previamente ajustado, com unidade
de desígnios e identidade de propósitos com Hugo da Silva, o Renault/Sandero, placas
FJL-7948, de L. de P. T., sendo o assalto anunciado pelo apelante, aos gritos dizia
"perdeu, perdeu", sendo o simulacro exibido por Hugo, não consumando o delito por
circunstâncias alheias a sua vontade, porque o ofendido era policial militar e reagiu à
ação criminosa, com disparos de arma de fogo em direção aos agentes, o recorrente feriu-
se e caiu no chão, o menor fugiu a pé, após, acionada a polícia militar, providenciou-se o
socorro do apelante, sendo Hugo apreendido nas proximidades, com o simulacro, por
fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, facilitou a corrupção
do adolescente, ao praticar em sua companhia os crimes de adulteração de sinal
identificador de veículo e roubo tentado.
Nas razões de apelação foi sustentado que a) absolvição pela insuficiência
probatória; b) diminuição da tentativa no máximo; c) consunção do crime de adulteração,
pois preparatório do delito de roubo; d) a mudança foi grosseira e não tipifica a infração
penal; e) a corrupção de menores não se caracterizou, porquanto o menor afirmou ter
participação de outros crimes anteriormente (*), sendo uma punição dupla, pois o fato foi
utilizado para majorar o roubo (**); f) afastar a causa de aumento do uso de arma de
fogo, pois foi apreendido um simulacro; g) pena no mínimo; h) regime inicial aberto; i)
uso da detração do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal e j) apelo em liberdade
(fls. 301/307).
Contrarrazões a fls. 325/329, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 24.6.2019 (fls.
309).
O parecer da douta Procuradoria de Justiça é não acolher o recurso e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500314-46.2019.8.26.0537 - 5a Vara Criminal de São Bernardo do Campo- Voto no 1495
5
somente, corrigir erro material na soma das penas (fls. 336/348).
II - Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento, respeitando a dedicação e zelo da
nobre Magistrada.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante
delito de fls. 4/5, 16/17 e 21/24; auto de apreensão de fls. 25/27; boletim de ocorrência
de fls. 6/10, auto de exibição e apreensão de fls. 18/20 e laudo de fls. 250/258, adulterou-
se sinal identificador de motocicleta, tentou-se a subtração de bem e corrompeu-se
menor.
A autoria é atribuível ao que se inconforma.
No distrito, ficou em silêncio, fls. 21, respaldado em norma de ordem
constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de
quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira
oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum
envolvimento tinha com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a
Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é crível que
documento elaborado por Autoridade Policial, responsável pela segurança pública,
contenha omissões, incompatível com a moralidade administrativa premente ao caso.
Em Juízo, negou as práticas delitivas. A motocicleta Titan era de seu tio.
Estava em poder desde janeiro de 2019. Não adulterou a placa com fita isolante e
tampouco verificou a situação. Buscava emprego na empresa que faz o cadastro para
aplicativo Ifood. O menor acompanhava-o para evitar a subtração do veículo nos locais
de estacionamento. Quando se aproximou do carro da vítima, para pedir informação,
sentiu os disparos de arma de fogo e caiu da moto. O condutor do veículo Sandero saiu e
gritou "perdeu, perdeu" e chutou-o. Quase inconsciente e sem enxergar, apenas
perguntava pelo menor. Não estava com simulacro de arma de fogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500314-46.2019.8.26.0537 - 5a Vara Criminal de São Bernardo do Campo- Voto no 1495
6
A negação não pode ser acolhida.
A vítima, L., declarou que estacionou seu veículo na frente da asa da
testemunha Mário, seu passageiro. Em seguida, moto ocupada por dois indivíduos
aproximou-se, ficou "bem próxima da janela" do Sandero. Os vidros estavam fechados. O
apelante, condutor, disse-lhe "perdeu, perdeu, perdeu". O indivíduo da garupa, por sua
vez, começou a desembarcar da moto com a mão na cintura, reagiu e efetuou dois
disparos na direção deles. Atingiu o apelante, que caiu. O garupa correu. O resgate foi
acionado. A polícia militar também e chegou ao local. Informou as características do
rapaz da garupa, o qual foi localizado nas imediações. Tratava-se de um adolescente. O
simulacro de arma de fogo estava em seu poder e foi apreendidos pelos policiais. A moto
usada no crime estava com a placa adulterada.
Não teria teria motivo para incriminar inocentes. Caso fizesse isso, incidiria
em outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa). Por isso
mesmo, doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas palavras (Apelação no
904776.3/2-0000-000 São Paulo 6a Câmara do 3o Grupo da Seção Criminal Relator:
José Raul Gavião de Almeida 29.6.2006 V. U. (Voto no 5261); Apelação no
1.285.333/1- Santo André 12a Câmara Relator: Antonio Mansur 4.2.2002 V. U.
(Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7, São Paulo, 31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip,
Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11a Câmara, 20.11.2000, Rel. Ricardo
Dip., Voto n° 7.971; TACRIM - SP - AC - Rel. Celso Limongi - JUTACRIM 94/341;
TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz Canguçu de Almeida, v.
u., JUTACRIM 91/407; TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti e
TACRIM Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato Nalini).
Sua narrativa é reforçada pelo dito pelo menor, na Infância e Juventude, ele
incrimina o apelante, no que tange a adulteração da placa e da prática do roubo (fls. 231).
Elvismar, policial militar, atestou que houve ocorrência de indivíduo
baleado. Foi ao local, verificou que o recorrente e o adolescente tentaram roubar o
condutor de um veículo, miliciano, que reagiu. O recorrente foi atingido por disparo de
arma de fogo e ficou caído na vai. O garupa evadiu-se, mas populares e a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500314-46.2019.8.26.0537 - 5a Vara Criminal de São Bernardo do Campo- Voto no 1495
7
informaram as características, além do rumo tomado. Saiu no encalço do agente e "duas
ruas para baixo", conseguiu localizá-lo. Ele admitiu a tentativa de roubo. Declarou que
havia sido convidado pelo apelante. Enquanto sacava o simulacro da cintura, para exercer
a grave ameaça, o apelante anunciou o roubo. O adolescente indicou onde dispensou o
capacete e simulacro.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050
8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Rel. Des. Salles Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500314-46.2019.8.26.0537 - 5a Vara Criminal de São Bernardo do Campo- Voto no 1495
8
Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
L. O. L. trabalha com transporte escolar e preparava-se para deixar o local
na condução de sua perua, viu uma motocicleta ocupada por dois indivíduos, com
capacete. Eles "encostaram" no veículo vermelho, em seguida, escutou dois disparos de
arma. O garupa pulou da motocicleta e correu. Foi detido por policiais militares "duas
ruas para baixo". O condutor da moto ficou caído. O condutor do veículo vermelho,
ofendido, era policial militar. A vítima disse que os rapazes anunciaram o assalto e
reagiu.
Mário, pessoa idosa, desembarcava do carro da vítima, "com um pé para
fora", quando o crime ocorreu.
As duas testemunhas não isentam o apelante de responsabilidade. A
primeira, não ouviu nada pela distância que estava, no interior da Perua, depois, soube do
roubo, narrado pelo ofendido, daí a reação. A outra, pelas limitação e distração, não
atentou para o que ocorria.
O uso de simulacro de arma de fogo serviu para tipificar a conduta como
roubo, grave ameaça, não se percebendo reflexos na fixação da pena e regime, conforme
se verá.
O concurso de agentes foi provado pelo dito pela vítima, policial e
testemunhas.
O crime de adulteração de sinal identificador de automotor ficou
configurado. O apelante colocou fita adesiva na placa da moto para dificultar sua
identificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500314-46.2019.8.26.0537 - 5a Vara Criminal de São Bernardo do Campo- Voto no 1495
9
Não há consunção com o roubo. Ato prévio para o assalto, preparatório para
ele, e, sim, outra infração penal.
A adulteração, tal qual feita, não é adjetivada de grosseira, tanto que aceita
como penalizada.
Existe a possibilidade de configurar-se o crime de adulteração, quando
alguém modifica a placa do automotor com fita adesiva, no Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no REsp 1670062/SP T6 Sexta Turma Relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura j. 27.6.2017 Dje 1.8.2017; AgRg no AREsp 860012/MG T6 Sexta
Turma Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz J. 7.2.2017 Dje 16.2.2017; AgRg nos EDcl
no REsp 1575337/SP T6 Sexta Turma Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro J.
25.10.2016 Dje 18.11.2016 (“A orientação jurisprudencial desta Corte é pacífica no
sentido de que a simples adulteração de placa de veículo automotor, com a utilização de
fita adesiva, configura o crime previsto no art. 311 do Código Penal. Precedentes”); HC
336517/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca J. 4.2.2016
Dje 15.2.2016 (“1. O Superior Tribunal de Justiça bem como o Supremo Tribunal
Federal já assentaram ser tipifica a conduta de modificar a placa de veículo automotor
por meio de utilização de fita isolante. De fato, a jurisprudência é pacífica no sentido de
que, a conduta de adulterar ou remarcar placas dianteiras ou traseiras de veículos
automotores, por qualquer meio, se subsume perfeitamente ao tipo previsto no art. 311 do
Código Penal”) e HC 90112/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima
J. 1.10.2009 Dje 3.11.2009).
E, respeitado o entendimento da douta Defesa, a condenação imposta ao
apelante por infração do disposto no artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, era
inevitável, pois o crime é de natureza formal, prescindindo a prova de dolo.
Nesse sentido: “Deve ser mantida também a condenação dos réus pelo
crime de corrupção de menor, porquanto a conduta ínsita no art. 244- B do ECA trata-se
de crime formal, mostrando-se dispensável prova da efetiva corrupção do menor. Em
suma, “a simples participação de menor no ato delitivo é suficiente para a sua
consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500314-46.2019.8.26.0537 - 5a Vara Criminal de São Bernardo do Campo- Voto no 1495
10
criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação” (STJ Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior 6a Turma HC no 150.849/DF j. 16/08/2011)”. Apelação
no 2019.0000508590. 8a Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. Sérgio Ribas. Julg.
27.6.2019.
A Súmula 500 do ESTJ também é nesse sentido: "A configuração do crime
do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de
delito formal".
Arguiu também a Defesa a aplicação do princípio da consunção entre o
delito de corrupção de menores e a majorante do concurso de agentes, contudo, o pedido
não procede, pois são condutas autônomas e independentes, que ofendem diferentes bens
jurídicos.
Uma conduta foi roubar com o menor e a outra corrompê-lo ao praticar o
delito em sua companhia, não existe "bis in idem", mesmo porque havia terceira pessoa,
se assim se pensasse, para incidir a causa de aumento do concurso (art. 157, § 2o, inciso
II, do Estatuto Repressivo).
A prova é coesa e segura para a condenação, tal como foi feito na r.
sentença.
As penas, respeitando o entendimento da digna Magistrada, merecem
pequeno reparo.
Na primeira fase, as penas-base do roubo, adulteração e corrupção de
menores ficam no mínimo, pois o recorrente é primário, tem bons antecedentes, o
resultado e consequências dos delitos foram normais, com culpa no limite do esperado,
logo, respectivamente, têm-se quatro (4) ano de reclusão e dez (10) dias-multa; três (3)
anos de reclusão e dez (10) dias-multa e um (1) ano de reclusão.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500314-46.2019.8.26.0537 - 5a Vara Criminal de São Bernardo do Campo- Voto no 1495
11
Na terceira fase, quanto ao roubo, pela existência de uma causa de
aumento, concurso de agentes, aumenta-se a pena de 1/3, tendo-se cinco (5) anos e quatro
(4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa.
Pela tentativa, com consumação intermediária, pois não ocorreu pela atitude
corajosa da vítima, de reagir ao assalto, quando a motocicleta estava com os dois
ocupantes ao lado do carro, sendo que o apelante anunciou o roubo e o garupa, menor,
tirava o simulacro da cintura, reduzo a sua pena de 1/2, tendo-se dois (2) anos e oito (8)
meses de reclusão e seis (6) dias-multa.
A corrupção de menores fica no mesmo patamar, ou seja, um (1) de
reclusão.
"A fim de se caracterizar o concurso formal impróprio entre os crimes de
furto tentado e corrupção de menores, faz-se necessário elucidar a intenção do agente de
corromper o menor, demonstrando-se, com isso, a existência de desígnios autônomos,
sem o que se aplicar a regra do concurso formal próprio" (HC 163427/DF – T6 – Sexta
Turma – Rel. Min. Nefi Cordeiro – J. 22.9.2015 – DJe 19.10.2015). No mesmo sentido:
no caso de roubo e o que previa o art. 1o da Lei no 2.252/54, hoje, art. 244-B do ECA (HC
134640/DF – T6 – Sexta Turma – Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora
Convocada do TJ/PE - J. 6.8.2013 – DJe 13.9.2013 e HC 185452/RJ – T5 – Quinta
Turma – Relatora Ministra Laurita Vaz – J. 19.2.2013 – DJe 28.2.2013).
Devido ao concurso formal, pois mais de um crime foi praticado por uma
ação, pelo menos dois, inexistindo crime único, aumento a pena da infração penal e
roubo tentado de 1/6 (“O critério numérico dos crimes concorrentes é o que se
recomenda na majoração da pena, restrita à aflitiva do concurso formal.” (RT
604/396), tendo-se, três (3) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão e seis (6) dias-
multa.
O crime de adulteração fica em três (3) anos de reclusão e dez (10) dias-
multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500314-46.2019.8.26.0537 - 5a Vara Criminal de São Bernardo do Campo- Voto no 1495
12
Pelo cúmulo material chega-se a seis (6) anos, um (1) mês e dez (10) dias de
reclusão e dezesseis (16) dias-multa.
O valor do dia-multa é mínimo, pela aparente situação econômica precária
do apelante, com atualização conforme o art. 49, § 2o, do Código Penal.
O regime de pena não poderia ser outro, senão o fechado.
Ele é o único adequado para obter as finalidades da sanção penal, pelas
circunstâncias em que realizados os crimes de roubo, adulteração e corrupção de
menores.
O roubo foi praticado da forma clássica e a intimidar a população, ou seja,
durante a tarde, numa moto, com o apelante piloto e o menor com o simulacro,
abordando-se condutor em seu carro.
O veículo, motocicleta, tinha sido previamente preparado para não ser
identificado ou dificultar tal proceder, com colocação de fita adesiva no último número
da placa.
O apelante denota frieza, ousadia e periculosidade na execução da infração
penal, envolvendo pessoa de tenra idade para consecução do lucro fácil.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu
parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o
do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a
Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado,
tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão
de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500314-46.2019.8.26.0537 - 5a Vara Criminal de São Bernardo do Campo- Voto no 1495
13
do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo
Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).
O recorrente mostra desajuste na conduta social, pois não quer conviver em
paz na sociedade. Tampouco respeita as Autoridades Constituídas, desafiando o sistema
de segurança pública.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão,
suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no
regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse
juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação
aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se
desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado
na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não
há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o
regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a
individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso, para diminuir-se
a pena para seis (6) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão, regime inicial fechado,
e dezesseis (16) dias-multa, subsistindo, no mais, a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
O apelante ficou preso (fls. 293). A prisão processual era necessária, pois o
recorrente ficou no cárcere desde o início, por suas condutas, com sua detenção haverá
garantia para ordem pública e aplicação da lei penal, não se esvaindo os fins da pena.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.